Tribunal: TJDFT
Processo: 0717031-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO/SEGURO DE SAÚDE. AMIL. ART. 300. CPC. TUTELA DE URGÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NATUREZA. MÉDICO OU DE REABILITAÇÃO ORAL. ODONTOLÓGICO. NEGATIVA DE COBERTURA. ROL DE PROCEDIMENTOS E EVENTOS EM SAÚDE. AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR. ANS. JULGAMENTO. SEGUNDA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. OBSERVÂNCIA.

1. O art. 300 do CPC/2015 estabelece que a tutela de urgência pode ser concedida quando demonstrados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. O rol de procedimentos e eventos em saúde obrigatórios, regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), tem natureza taxativa, segundo entendimento da Segunda Seção do STJ no julgamento dos EREsp no 1886929 e EREsp no 1889704.

3. A negativa da agravada para o procedimento cirúrgico ocorreu em razão da discussão inerente à natureza do tratamento, se médico ou de reabilitação oral da segmentação odontológica, que não tem cobertura contratual.

4. Os documentos que instruem o pedido deixam dúvidas razoáveis quanto à natureza dos procedimentos solicitados, conforme ponderado na decisão recorrida. Contudo, adianto, sem prejuízo da instrução, que a cirurgia buco-maxilo-facial, para correção de ATM, é, tradicionalmente, realizada por cirurgiões dentistas. Podem ser praticadas por médicos, mas não é o padrão. A intervenção médica, quando realizada por cirurgião dentista, é apenas para a anestesia geral, que é especialidade médica.

5. Recurso conhecido e não provido.